Tribunal: TJPA
Processo: 0020896-58.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020896-58.2009.8.14.0301

APELANTE: BERTILLON SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, BERTILLON VIGILANCIA LTDA

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0020896-58.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTES: BERTILLON SERVIÇOS ESPECILIZADOS LTDA
(ADVOGADO ANDRE AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA)
E BERTILLON VIGILÂNCIA LTDA.
(ADVOGADO ANDRE AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA)

AGRAVADA: SERASA S.A.
(ADVOGADO ROBERTO DOREA PESSOA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CARTA SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Bertillon Serviços Especializados Ltda. e Bertillon Vigilância Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por danos morais, sob fundamento de que restou comprovado o envio de notificação prévia à negativação, nos termos da Súmula 404 do STJ. As agravantes alegam: (i) direito à gratuidade da justiça, por ausência de movimentação financeira e inaptidão fiscal; (ii) nulidade da intimação da decisão agravada, em razão de erro no número da OAB da patrona e ausência de publicação em nome da procuradora da parte adversa; (iii) inexistência de notificação válida pelo SERASA; e (iv) existência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) deferir ou não o pedido de gratuidade da justiça; (ii) reconhecer a nulidade da intimação da decisão agravada por erro no registro da OAB e ausência de publicação válida; (iii) determinar se houve notificação prévia válida à negativação do nome das agravantes; e (iv) definir a existência de ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça é deferida, diante da demonstração de ausência de movimentação financeira e da condição de inaptidão fiscal das pessoas jurídicas agravantes.

4.

A nulidade da intimação da decisão agravada é afastada com base no princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, §1º, do CPC, já que não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o agravo foi tempestivamente interposto e está sendo regularmente apreciado.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 404, admite que a notificação do consumidor acerca da negativação pode ser realizada por carta simples, sem exigência de aviso de recebimento.

6.

Nos autos, há comprovação documental de que a notificação foi enviada ao endereço constante nos registros das agravantes, contendo identificação dos débitos e prazo para eventual impugnação, preenchendo os requisitos do art. 43, §2º, do CDC.

7.

O envio da notificação para o endereço correto, mesmo sem prova do recebimento, satisfaz o ônus probatório da parte ré e afasta a configuração de ato ilícito.

8.

Diante da regularidade da notificação, inexiste ilicitude que fundamente pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de aviso de recebimento não invalida a notificação prévia de negativação, desde que comprovado o envio de correspondência ao endereço correto do devedor. 2. Não se configura nulidade da intimação quando não demonstrado prejuízo processual à parte. 3. A regularidade da notificação prévia à negativação afasta a ilicitude e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

--------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 282, § 1º; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 404; TJPR, RI 0001962-05.2021.8.16.0098, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, j. 11.03.2022; TJ-RJ, APL 0008531-85.2019.8.19.0202, Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 27.10.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020896-58.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTES: BERTILLON SERVIÇOS ESPECILIZADOS LTDA
(ADVOGADO ANDRE AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA)
E BERTILLON VIGILÂNCIA LTDA.
(ADVOGADO ANDRE AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA)

AGRAVADA: SERASA S.A.
(ADVOGADO ROBERTO DOREA PESSOA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BERTILLON SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
e
BERTILLON VIGILÂNCIA LTDA
, contra a decisão monocrática que
negou provimento à apelação cível
, mantendo a improcedência da ação indenizatória, por considerar comprovado o envio de notificação prévia à negativação, nos termos da Súmula 404 do STJ.

Inconformadas, sustentam as agravantes, em resumo:
i)
fazerem jus à gratuidade da justiça, salientando ausência de movimentação financeira e inaptidão fiscal;
ii)
nulidade da intimação da decisão monocrática, por erro no número da OAB da advogada da parte recorrente e ausência de publicação em nome da procuradora habilitada da parte adversa;
iiii)
ausência de notificação válida por parte do SERASA antes da negativação;
iv)
direito à reparação por danos morais.

Sem contrarrazões apresentadas.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0020896-58.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTES: BERTILLON SERVIÇOS ESPECILIZADOS LTDA
(ADVOGADO ANDRE AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA)
E BERTILLON VIGILÂNCIA LTDA.
(ADVOGADO ANDRE AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA)

AGRAVADA: SERASA S.A.
(ADVOGADO ROBERTO DOREA PESSOA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, deferindo o pedido de gratuidade.

De início, no tocante ao
pedido de nova publicação da decisão agravada
, constato que, a despeito de constatar o número incorreto de OAB da patrona da parte recorrente,

não vejo a necessidade de determinar nova publicação, diante da ausência de prejuízo, uma vez que foi interposto e será examinado o presente recurso.

Assim,
afasto a nulidade
, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

Passando ao mérito, a controvérsia reside em saber
se houve, ou não, notificação prévia válida da negativação
do nome das agravantes no cadastro da SERASA.

Nessa linha, conforme destacado na decisão agravada, e também na sentença de primeiro grau,
houve a juntada de documentos que demonstram o envio de correspondência à parte autora no endereço constante dos autos
, com indicação dos débitos, dentro do prazo legal.

A jurisprudência consolidada do STJ, refletida na Súmula 404, entende que
a notificação pode ser realizada por carta simples
, não sendo exigido o aviso de recebimento.

Ainda que a parte autora questione a efetividade da comunicação, o ônus da prova do envio é satisfeito com a demonstração de remessa ao endereço correto, sendo desnecessária a comprovação do recebimento propriamente dito, como reiteradamente decidido pelo STJ.

Reforçando o exposto, reproduzo fragmento da decisão agravada, na fração de interesse:

“Bem examinado os autos, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado singular, pois, conforme pontuou, a requerida se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar que notificou as autores de modo prévio, valendo, no ponto, reproduzir, fragmento da r. sentença, na fração de interesse, ora adotada como razão de decidir:

‘Passo a decidir

A presente demanda dirige-se apenas contra a inscrição realizada pela Serasa som prévia notificação das autoras, não se discutindo nesta ação a existência ou não de débitos junto à empresa que solicitou à Serasa a inscrição das nomes das autoras. Alega as autoras, em suma, que não houve necessária notificação prévia sobre a negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito, consoante disposição do art. 43§2 do CDC. persuindo a condonação da ré, ao pagamento de indenização por danos morais. As f1s. 179/236 a ré juntou documentos suficientes para comprovar que houve previa notificação das autoras nos enderços indicados na inicial deste processo. nos quais constam os números corretos dos CNPJ°s das autoras e a descrição dos debitos devidos, dando o prazo de 10 (dez) dias para eventual contestação dos débitos. Era manifestação à contestação as (fs. 345 as autoras alegam que a re não juntou comprovantes que comprovem a efetiva comunicação. Aduzem que a lista de postagem de correspondências dos Correios acostada aos autos atesta que foram enviados vários objetos. não havendo provas de que as correspondências referentes ao registro das autoras estejam entre eles. Ocorre que não há exigência legal de que a comunicação ao consumidor sobre a negativação do seu nome seja enviada com aviso de recebimento. Atendo a finalidade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor a notificação enviada por carta simples ao endereço informado pelo consumidor no ato do negócio. Comprovado o envio de comunicação prévia acerca da negativação para o enderoço do devedor, não há de se falar cm ato ilicito, e consequentemente, em dever de indenizar. O que se fundamenta também pela súmula 404 do STJ. “e dispensavel o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de ses nome com banidos de dados e cadastros” Ao tratar do tema "Bancos de Dados é Cadastros de Consumidores" o (Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 43, 2" quet "a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele "(Grifo nosso). Do que se vê, de acordo com a legislação consumerista, o que se impõe é a comunicação prévia é por escrito, ao consumidor, da negativação do seu more, pelas entidades de proteção ao crédito. Em nenhum momento, a norma exige que essa se de por meio de AR Aviso de Recebimento). Esse é o entendimento adotado pelo Poder Judiciário brasileiro: Roup n°, 470.477 "Exige-se, apenas, que a notificação se dê por escrito, comprovando a administradora a missão da notificação prévia para o endereço fornecido pela credora associada. Esta prova é válida o capaz de afastar o direito á condenação por danos morais "(Cirilo nosso) Resp. 402/958 ¿'Inscrição. Cadastro de proteção ao crédito. Notificação. 1. O órgão de proteção ao cródito tem o dever de notificar previamente o devedor a respeito da inscrição promovida pelo credor (Art. ..). 2. A notificação deve sor enviada ao endereco forecido pelo crodor. 3. Não comete ato ilícito o órgão de proteção ao crédo que cavia a notificação ao devedor no endereço fornecido pelo crodóc/' (REsp 893.069), Nego provimento ao agravo."(fs. 234/235, vol. 21. Com base nos fundamentos acima, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, nOS ternos do artigo 487, inciso 1 do CPC. Condeno solidariamente as autoras/em RS 10,000,00 (dez mil) de honorários advocaticios que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE’ (grifei)

Logo, devidamente comprovado a mencionada notificação, ante os documentos acostados pela ré quando da apresentação de sua contestação, inexistem valores a indenizar.

A propósito, é válido destacar que, no tocante à notificação, o c. STJ sedimentou o entendimento de que pode ser realizada, inclusive, por simples carta simples sem necessidade de envio de aviso de recebimento, conforme Súmula nº 404.

Nessa linha, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

‘RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR NÃO COMPROVADA. DEMANDA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR EM FACE DE BANCO E DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO SERASA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO BANCO CREDOR. VALIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS SOMENTE EM RELAÇÃO AO BANCO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA ELEVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DO SERASA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001962-05.2021.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 11.03.2022)’. (TJ-PR - RI: 00019620520218160098 Jacarezinho 0001962-05.2021.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 11/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2022)

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERASA. CDL/BH. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. Alega o autor que não foi notificado previamente da negativação. A Súmula nº 359 do STJ estabelece que "cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". Quanto à notificação, o E. Superior Tribunal de Justiça STJ pacificou o entendimento no sentido de que a notificação pode ser realizada por carta simples sem necessidade de envio de aviso de recebimento, conforme Súmula nº 404. In casu, a parte ré comprovou que enviou correspondência para o autor, conforme e-doc. 61,62, 92 e 94, no endereço de sua residência, cerca de 2 meses antes da efetiva negativação. Sendo assim, não há que se falar em procedência dos pedidos autorais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO’. (TJ-RJ - APL: 00085318520198190202, Relator: Des(a). JDS FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

Com força nessas considerações, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação apresentada”.

Logo,
mantém-se a improcedência da ação de indenização por danos morais, diante da legalidade da inscrição
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
, mantendo-se inalterada a decisão agravada

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025